Tribunal: TJDFT
Processo: 0704341-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RECURSO ADESIVO. REVELIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. NULIDADE.

1. É nula a sentença proferida antes do final do prazo para apresentação de defesa pelo réu, mediante julgamento antecipado da lide, com fundamento na revelia (CPC, art. 355, I).

2. Recurso adesivo conhecido e provido. Prejudicada a apelação do autor.